Tribunal: STF
Processo: ARE 1332545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ACÓRDÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT DA LEI 11343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DA PROVA COLHIDA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DOMICILIAR. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ENTRADA DA GUARNIÇÃO AUTORIZADA PELO APELADO. CRIME PERMANENTE E EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA. POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE INGRESSO EM DOMICÍLIO, AINDA QUE SEM MANDADO - ART. 5°, XI, CF E ART. 302, I C/C ART. 303, CPP LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE ATRAVÉS DE LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 A UMA PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, CADA UMA CORRESPONDENTE A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Recurso ministerial em que se pede, em síntese, a condenação do apelado nas sanções do art. 33, “caput", da Lei n°. 11.343/06 2. Parecer ministerial manifestando-se pelo provimento do apelo. 3. Extrai-se dos autos que, no dia 01/04/2012, por volta das 0h, policiais militares receberam informações da Central 190 de que o acusado teria dado fuga, em um carro branco, a um indivíduo de vulgo Niel, que momentos antes teria trocado tiros com a guarnição da PM e que se encontravam na rua H, n° 297, bairro Monte Cristo. Os policiais teriam se deslocado para local indicado, encontrando o réu e logo após a permissão deste, foi realizada uma busca no interior da referida residência, onde foram encontrados 34 pedras de “crack", devidamente embaladas para venda, 01 (um) aparelho celular marca Nokia, cor rosa, 02 (dois) aparelhos celulares marca Nokia, cor preta, 01 (um) aparelho celular marca Samsung, cor vermelha, 01 (um) aparelho celular de marca E71, cor laranja e 01 (um) aparelho Q9 cor rosa e prata. 4. De logo, registra-se que a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas no arcabouço probatório, de modo a confirmar os fatos narrados na denúncia. 5. Em que pese a versão apresentada pelo apelado de que houve invasão ilegal em seu domicílio, circunstâncias evidenciadas nos autos, como o depoimento dos policiais afirmando que o apelado autorizou a entrada e a maneira como ocorreu o flagrante, evidenciam que não. Art. 5°, inciso XI, da Constituição da República. Art. 302, I c/c art. 303, ambos do Código de Processo Penal. 6. Havendo prova contundente a ensejar um decreto condenatório pelo delito de tráfico de drogas, tal como pretende o Ministério Público, deve ser reformada a sentença absolutória, para condenar Fernando Silva Nascimento como incurso no crime do art. 33 da Lei n° 11.343/06. 7. Dosimetria. Não sendo valorada negativamente nenhuma circunstância judicial do art.59 do CP, fixa-se a pena-base para o delito de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda e terceira fases, também não há agravantes e atenuantes ou causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas. Fica a pena estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto (a teor do art. 33, §2, “b" do CP) e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 9. Apelo ministerial conhecido e provido. Decisão unânime."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, LVI e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    De logo, registra-se que a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas no arcabouço probatório, especialmente através do auto de exibição e apreensão de fl. 42, dos laudos de constatação provisória de fls. 53, do laudo toxicológico definitivo de fl. 102 e do auto de prisão em flagrante de fls. 39, bem como das provas orais produzidas nas duas fases da persecução criminal, de modo a confirmar os fatos narrados na denúncia.
    O laudo pericial de fl. 102 foi conclusivo sobre a presença de Benzoilmetilecgonina (cocaína) na amostra da droga apreendida em poder do acusado. 
    (...)
    Destaca-se que, embora o Réu tenha negado a autoria delitiva tanto na fase inquisitiva como na fase judicial, infere-se que tal assertiva não encontra amparo no arcabouço de provas juntadas dos autos. Outrossim, a negativa de autoria não tem o condão de sobrepujar os demais elementos probatórios.
    (...)" 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente